Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-29.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-29.2020.8.14.0085

APELANTE: VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES, JOSE DANIZETE DA SILVA JUNIOR

APELADO: JOAO SALIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800350-29.2020.8.14.0085 (em julgamento conjunto com o processo nº 0002641-06.2018.8.14.0085)

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI

APELANTE: VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES

ADVOGADOS: JOSÉ MARCELO MONTEIRO DE SOUSA – OAB/PA 30547 e NIKOLAS GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA – OAB/PA 22334

APELADO: JOÃO SALIM JÚNIOR (representante do espólio de JOÃO SALIM)

ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7655 e ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28004

APELADO: JOSÉ DONIZETE JÚNIOR

ADVOGADO: JOSÉ ISAÍAS DE ALBUQUERQUE CABRAL – OAB/PA 8365

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE OPOSIÇÃO DE TERCEIRO. POSSE INJUSTA DO APELANTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. CLANDESTINIDADE. EXERCÍCIO DA MELHOR POSSE PELO APELADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELO APELANTE E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO MOVIDA PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES contra a sentença (Id. 12058284) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que julgou procedente a AÇÃO DE OPOSIÇÃO DE TERCEIRO ajuizada por JOÃO SALIM JÚNIOR e determinou a imediata reintegração do espólio de João Salim na posse do imóvel objeto da demanda, bem como julgou improcedente a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pelo apelante contra JOSÉ DONIZETE JÚNIOR.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO Nº 0002641-06.2018.8.14.0085.

Na exordial (Id. 29193879), o autor VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES alegou que João Salim doou um imóvel com área total de 30,2 hectares, como forma de compensação pela prestação de serviços para Jurandir Baía de Araújo, que por sua vez passou a cultivar o terreno e posteriormente se tornou sócio do autor. Após o falecimento do doador, o autor passou a regularizar e documentar a área, que cultiva como seu meio de subsistência. Afirmou que exerceu a posse durante onze anos, até a ocorrência do esbulho em 12/05/2018 pelo réu JOSÉ DONIZETE JÚNIOR, que estaria agindo a mando da viúva do doador. Requereu a reintegração da posse.

Em contestação (Id. 29193883), o réu afirmou que o autor não deteve a posse em nenhum momento, tendo-a exercido sempre em nome de terceiros, de modo que não demonstrou os requisitos para a reintegração.

AÇÃO DE OPOSIÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO Nº 0800350-29.2020.8.14.0085.

Na exordial (Id. 12058125), o autor JOÃO SALIM JÚNIOR (representante do espólio de João Salim) alegou que seu pai sempre deteve a posse do imóvel denominado Fazenda Guajará. Afirmou que, em data próxima ao óbito de João Salim, enquanto este se encontrava hospitalizado, os réus JURANDIR BAÍA DE ARAÚJO e VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES invadiram a propriedade, tendo o último ajuizado a Ação de Reintegração de Posse de nº 0002641-06.2018.8.14.0085 contra o réu JOSÉ DONIZETE JÚNIOR, alegando que havia recebido do
de cujus
parte do imóvel por meio de doação, fato que o autor apontou como inverídico. Por sua vez, o réu JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL ajuizou Ação de Interdito Proibitório de nº 0003203-15.2018.8.14.0085 contra VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES, alegando ser detentor da posse do imóvel por força de decisão judicial proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 0000681-41.2012.8.14.0015. Requereu a imissão na posse do imóvel.

Em contestação (Id. 12058207), o réu VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES afirmou que obteve a posse de modo pacífico e a exerce observando a função social da propriedade.

O Juízo de primeiro grau julgou em conjunto a presente ação e a Ação de Reintegração de Posse de nº 0002641-06.2018.8.14.0085, julgando procedente a Ação de Oposição e julgando improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES.

O réu interpôs Apelação (Id. 12058290) arguindo que sempre agiu de boa-fé, cultiva plantações para sua subsistência e regularizou a documentação do imóvel. Sustentou que o autor almeja a discussão da propriedade, o que não é cabível em ação possessória. Argumentou que não foi comprovada a invasão de terra e que preencheu os requisitos para a reintegração da posse.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 12058316).

Em petição incidental (Id. 14564370), o apelante afirmou que teve conhecimento de novas informações e documentos comprobatórios de que o imóvel pertence ao Estado do Pará e não está sobrepondo nenhuma área titulada ou com registro em cartório, o que coloca em questão a propriedade e a posse alegadas pelo autor/apelado.

O apelado manifestou-se sobre a petição (Id. 18611171) e juntou certidão de inteiro teor do registro do imóvel (Id. 18611172).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à comprovação da posse direta sobre parte do imóvel denominado Fazenda Guajará.

A Ação de Reintegração de Posse tem como finalidade que o possuidor seja reintegrado na posse em caso de esbulho. Para tal, o art. 561 do CPC estipula que incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo cumulativos os requisitos.

Em audiência realizada em 13/04/2022 (Id. 12058235), a testemunha Alexandre Ribeiro Pereira, morador do imóvel vizinho, afirmou não ter visto JURANDIR BAÍA DE ARAÚJO prestar serviços na área em questão para o proprietário João Salim (Id. 12058243). Da mesma forma, a testemunha Maria Celina Pereira Paz afirmou desconhecer a existência de qualquer relação empregatícia ou contratual entre JURANDIR e o proprietário (Id. 12058245 e seguintes). A testemunha Adenilton Hilário Costa Pereira declarou que seu pai vendeu o terreno para João Salim e que nunca viu JURANDIR trabalhando no local e que VALDOCIR DENILSON OLIVEIRA GOMES passou a trabalhar na área quando o proprietário adoeceu (Id. 12058249 e seguintes). A testemunha Elias Pinto Pantoja afirmou que ouviu JURANDIR comentar que o imóvel não tinha dono e VALDOCIR passou a exercer a posse cerca de quatro anos antes, ou seja, em meados de 2018, e que posteriormente os dois passaram a realizar construções no local (Id. 12058254 e Id. 12058255). A testemunha José Ronaldo Costa declarou que nunca havia visto JURANDIR antes de 2015 e que João Salim nunca negociou parte do imóvel com qualquer pessoa (Id. 12058263 e seguintes).

Desse modo, os depoimentos dos confinantes do imóvel são consistentes no sentido de que a posse exercida pelo apelante decorreu de clandestinidade, corroborando as alegações do apelado e refutando o argumento do apelante quanto à posse de boa-fé.

Tampouco prospera o argumento de que o apelado pretende a discussão da propriedade, visto que a ação de oposição foi proposta sob o fundamento de ocorrência de turbação pelo apelante, que restou comprovada pelas provas testemunhais produzidas nos autos.

O apelado, por sua vez, detinha a melhor posse sobre o imóvel, anteriormente exercida por seu pai e transmitida aos herdeiros do possuidor com os mesmos caracteres (art. 1.206 do CC), ou seja, na mesma forma em que se encontrava com o
de cujus
.

Assim, não merece reforma a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de posse movida pelo apelante e procedente a Ação de Oposição ajuizada pelo apelado, tendo em vista que restou demonstrado o exercício de posse injusta pelo apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC), com cobrança suspensa ante o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024